Tribunal: TJDFT
Processo: 0000193-38.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000193-38.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A DESPACHO Intime-se o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que se manifeste a respeito da petição de ID no 32052178, informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007